Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR PELO SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o credor reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, na esperança de encontrar numerário da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito.
2. De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, foi deferida consulta ao Sisbajud recentemente. Malgrado a pesquisa de bens possam ser renovadas para alcançar a finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.